Tribunal: STF
Processo: RE 1524309
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: HOMOLOGO, com fundamento nos artigos 21, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 998 do Código de Processo Civil de 2015, o pedido de DESISTÊNCIA do presente recurso, interposto por UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA, formulado por advogado com poderes bastantes (Doc. 90, p. 33).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente